Tribunal: STF
Processo: AI 113722
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
(AUTARQUIA) (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO) (ART.107 DA C.F.), LITISDENUNCIADA PELA RE, EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR COLISAO DE VEICULOS EM RODOVIA ESTADUAL.
A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
(NO CASO LITISDENUNCIADA) PODE E DEVE SER REDUZIDA, SE HOUVER
CULPA CONCORRENTE DA DEMANDANTE (RE-LITISDENUNCIANTE, NA HIPÓTESE).
ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDE, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS (SÚMULA
279), NÃO VIOLA O ART. 107 DA C.F..
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
AGRAVO INSTRUMENTAL COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F..
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.